Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-93.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. ITBI. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. EXIGÊNCIA. ANTES DA LAVRATURA. CONDUTA LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. STF. TEMA 1124. DELIMITAÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. CESSÃO DE DIREITOS. RELAÇÃO OBRIGACIONAL E DIREITO REAL. DISTINGUISHING.
1. O Código Tributário Nacional estabelece basicamente três hipóteses de incidência do ITBI (art. 35, CTN): (a) a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física; II – a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia; III – a cessão de direitos à sua aquisição, por ato oneroso, relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores.
2. É legítima a conduta do oficial cartorário de exigir a comprovação do pagamento do imposto de transmissão antes da lavratura de instrumento relacionado com a transmissão de imóvel, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelo inadimplemento. A exigência não é arbitrária, nem constitui exação. Decorre de leis plenas, válidas e vigentes (Decreto no 27.576/2006, arts. 12, I; 13 e 14, I; Lei no 6.015, art. 289; Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, arts. 45 e 48, IX). Precedentes.
3. O STF reafirmou no ARE 1294969 (Tema 1124), sob repercussão geral, o entendimento de que: “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.” A questão controvertida foi delimitada à possibilidade de incidência do ITBI em cessão de direitos.
4. Distinguishing. Inaplicabilidade do Tema 1124 do STF. As cessões de direitos e as promessas de compra e venda constituem obrigações e não configuram, especificamente, transmissão de direitos reais. São, em regra, pré-contratos, ainda não definitivos e, por isso, insuscetíveis de incidência do ITBI. No caso concreto, há efetiva transmissão de direito real por carta de arrematação.
5. Deslegitimar a exigência prévia do comprovante de pagamento do ITBI para o caso de efetiva transmissão de direito real esvaziaria o conteúdo das diversas normas aplicáveis e, faticamente, impossibilitaria a regular, legítima e imprescindível fiscalização a ser exercida pelo oficial do cartório.
5. Recurso conhecido e não provido.